Tribunal: TJMT
Processo: 0000659-74.2020.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000659-74.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO GABRIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.618.471-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU NAS SANÇÕES DO ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/2003 C/C ART. 28,
CAPUT,
DA LEI N.º 11.343/06 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO –
2.
PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA DETRAÇÃO PENAL PARA O FIM DE APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL [ART. 66, III, “C” DA LEP] –
3.

PLEITEADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENESSE CONCEDIDA NO BOJO DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

O delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03 é de perigo abstrato e mera conduta, de modo que se configura com o cometimento de algum dos verbos nucleares do
caput
, independentemente da efetiva ocorrência de dano à incolumidade coletiva.

2.
A detração prevista no art. 387, § 2.º do Código de Processo Penal detém o fim de definir o regime para o cumprimento da punição imposta ao agente, competindo ao d. Juízo da Execução Penal inferir outros benefícios derivados da sua incidência, nos termos do art. 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei de Execução Penal.

3.
No tocante ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, carece interesse recursal à defesa, visto que a benesse ressaiu concedida no bojo da r. sentença condenatória ora impugnada.

-
Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.

APELANTE:

BRUNO GABRIEL PEREIRA DA SILVA

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BRUNO GABRIEL PEREIRA DA SILVA
contra a r.

sentença de ID
126605160 - pág. 85
e ss. proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara - MT nos autos da ação penal n.º
659-74.2020.811.0018
, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes previstos
no art. 14,
caput,
da Lei n.º 10.826/03 c/c art. 28,
caput
da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão,
em regime
inicial aberto
,
substituída
por duas restritivas de direitos, sem prejuízo do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal e
da prestação de serviços à comunidade
por 03 (três) meses, com carga horária semanal de 05 (cinco) horas.

Nas razões recursais de ID
126605160 - págs. 109/117, o recorrente almeja
a absolvição do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a conduta realizada não resultou em danos ou perigo concreto para a sociedade. De forma subsidiária,
postula o reconhecimento da detração penal
para o fim de aplicação do art. 44 do Código Penal, com consequente
imposição de uma única pena restritiva de direitos
; assim como
a isenção do pagamento de custas
, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em contrarrazões disponíveis no ID
126605165
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
130034699
, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório. À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

Limitando-se ao fato controvertido no apelo, verte do caderno processual que
BRUNO GABRIEL PEREIRA DA SILVA
foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 14,
caput,
da Lei n.º 10.826/03
, porque, no dia 04 de fevereiro de 2022,
transportou
01 (uma) arma de fogo de uso permitido, consistente em 01 (uma) garrucha, calibre .32, com duas munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo consta da narrativa exposta na denúncia, policiais civis receberam notícias de que um indivíduo sairia de ônibus da cidade Cuiabá – MT com destino a Juara – MT transportando substância entorpecente. Assim, ao cabo da viagem, os agentes públicos realizaram a abordagem do ora recorrente e lograram apreender 117,2 g de substância análoga à maconha, bem como o instrumento bélico anteriormente mencionado.

A i. defesa exsurge inconformada com o teor da r. sentença condenatória, passando-se, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

Da pretendida absolvição do crime previsto no
art. 14,
caput,
da Lei n.º 10.826/03,
por atipicidade da conduta
:

Neste ponto, a despeito do recorrente vindicar a sua absolvição, por ausência de lesividade da atuação, visto que a arma permaneceu a todo tempo guardada no interior da sua mochila, sem qualquer menção de uso; conclui-se que o raciocínio destoa das premissas formadas para o tipo penal, razão pela qual
a pretensão não faz jus à acolhida.

Como se sabe, o crime de
porte ilegal de arma de fogo
detém
natureza de

perigo abstrato e de mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são
dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
,
bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares contidos na redação típica do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003
, cujo aperfeiçoamento gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme
NUCCI
, segundo o qual a infração ora em análise detém natureza de
“
mera conduta

(independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade)
;
de
perigo abstrato

(a probabilidade de vir a ocorrer algum dano
, pelo mau uso da arma, acessório ou munição,
é presumida pelo tipo penal
) ”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014) – Destaquei.

No mesmo diapasão, o
“Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo desmuniciada ou desmontada configura hipótese de perigo abstrato, bastando apenas a prática do ato de levar consigo para a consumação do delito
”
(AgRg no REsp 1390999/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 03/04/2014) – destaquei.

Não discrepa o entendimento igualmente sedimentado no âmbito deste e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, conforme se infere do
Enunciado Orientativo n.º 37
da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

No caso concreto, subsistem provas bastantes para comprovar que o ora recorrente
transportou
arma de fogo de uso permitido, a exemplo da sua
confissão judicial
e dos
relatos prestados em juízo pelos policiais militares

Ney da Costa Leite
e
Andreia Menegon de Arruda
, estes no sentido de que fizeram a abordagem do réu no momento em que desembarcara na cidade de Juara-MT, sendo localizado na sua mochila o instrumento bélico, com as respectivas munições intactas.

Ademais, a teor do Laudo de Exame de Eficiência de Arma (ID
126605159 - Pág. 24)
, o instrumento bélico encontrava-se em perfeitas condições de uso, assim como eficiente para disparos, demonstrando, por corolário, a aptidão para violação dos bens jurídicos tutelados pela norma penal, notadamente
a segurança pública e incolumidade coletiva.

Nesse viés, incabíveis ilações quanto à origem do artefato bélico; ao fato daquele não estar desmuniciado quando da apreensão; e, também, à assertiva de que o seu uso restringiria no âmbito da chácara na qual passaria a residir com o seu tio, porquanto, como dito, o crime se concretiza com a subsunção da conduta realizada a algum dos verbos nucleares previsto no tipo penal, aqui caracterizado pelo “transportar”.

Com efeito, a absolvição do ora recorrente revela-se improcedente, pois satisfatoriamente demonstrado o transporte de arma de fogo
de uso permitido
, com respectivas munições,

sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Da requerida alteração das penas restritivas de direitos
:

Neste ponto, a despeito do recorrente sustentar que a aplicação do instituto da detração penal modifica substancialmente o
quantum
da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente e, via de consequência, reflete na escolha do quantitativo de penas restritivas de direitos impostas em seu desfavor, nos termos do art. 44, § 2.º do Código Penal; conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

Como é cediço, a detração prevista no art. 387, § 2.º do Código de Processo destina-se
exclusivamente
para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o que impede a sua aplicação para análise de outros benefícios penais, que devem ser postulados perante o d. Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea ‘c’ da Lei de Execução Penal.

Acerca da temática, traz-se à baila jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
O § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, dispõe que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Ou seja, a detração do período de segregação cautelar relativa ao delito em julgamento deve influenciar já no estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória.
III - Ainda, tem-se que
as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984
,
sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência
”.
(STJ, HC n. 508.699/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019) – destaquei.

In casu
, denota-se que a autoridade judiciária impôs ao ora recorrente o regime
inicial aberto
, que se traduz no mais brando previsto em lei, a evidenciar que a detração penal no bojo da r. sentença condenatória não alcançaria qualquer efeito na forma de cumprimento da pena.

Nos termos delimitados, outros benefícios derivados da detração penal, incluindo a escolha das penas restritivas de direitos, devem ser postulados perante o processo executivo de pena formado em desfavor do ora recorrente, não se revelando este o adequado momento processual para analisá-los.

Com efeito,
ratifica-se
os termos da r. sentença condenatória.

3.

Da almejada isenção das custas processuais:

No tocante ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
, vislumbra-se
manifesta ausência de interesse recursal da i. defesa
, à medida que o recorrente deixou de ser condenado ao pagamento de tais encargos.

Portanto,
descabe
a apreciação do postulado nas razões recursais.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de

apelação criminal interposto por
BRUNO GABRIEL PEREIRA DA SILVA
, mantendo inalterada
a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara - MT nos autos da ação penal n.º
659-74.2020.811.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022